Tribunal: TJES
Processo: 5000014-26.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-26.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: IVANILDA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença ID 167655. Pretende o recorrente a reforma total do
decisum
,
e
,
subsidiariamente pugna pela reforma parcial da sentença com o fim de afastar a condenação por danos morais ao argumento de que a recorrida é devedora contumaz, sendo aplicável ao caso a súmula 385 do STJ
.

Contrarrazões d
a
recorrid
a

Id 167664.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

Data registrada no sistema.

Bernardo Alcuri de Souza

Relator

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

Na sentença atacada o nobre colega reconheceu que

a assinatura aposta no contrato colacionado pela parte requerida (Id. 761747) é completamente distinta daquela encontrada no documento de identificação da autora (Id. 608919). De igual forma, o endereço constante no mesmo contrato difere do informado e comprovado pela autora (Id. 608924).

Desse modo, o pedido concernente à declaração de nulidade do contrato em comento e dos débitos relativos ao mesmo, bem como o pedido de exclusão definitiva das restrições negativas junto aos órgãos de proteção ao crédito, merecem ser julgados procedentes.

Por isso, declarou nulo o contrato de nº 91773736 e, por conseguinte, a inexistência dos débitos relacionados a ele. E, determinou que a o ora recorrente exclua, em definitivo, eventual restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativas ao contrato em tela.

Na sentença o ora recorrente também foi condenado a pagar danos morais por ter o julgador vislumbrado “que, de igual sorte, restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo requerente, tendo em vista a negativação relativa a débito provavelmente oriundo de fraude”.

Como já disse, o recurso merece acolhimento parcial.

Isso porque o nobre colega acertou ao reconhecer a nulidade do contrato nº 91773736 e determinar a exclusão de eventual restrição junto aos órgão de proteção ao crédito relacionada ao referido contrato.

Em outras palavras, por não ter o ora recorrente provado que a ora recorrida foi quem celebrou o contrato, mantenho, nesta parte a sentença.

Por outro lado, compulsando detalhadamente os autos, verifico que a sentença deve ser reformada quanto à condenação em danos morais.

Explico.

O ora recorrente alega ser a recorrida devedora contumaz e por isso se aplica ao caso o Enunciado 385 do STJ. Vejamos o que diz a súmula

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

A recorrida alegou que a anotação feita pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO também foi indevida, pois decorrente de contrato fraudulento, como prova juntou o documento ID 167665.

Analisando o documento ID 167661 verifico que a inclusão do débito da empresa ora recorrente foi feita em 12/04/2017 e a exclusão em 20/02/2018. No mesmo documento consta, além da anotação feita indevidamente pela empresa CLUB MAIS, um registro de débito realizado pela empresa TELEFONICA BRASIL S/A/MÓVEL em 19/10/2016, ainda não houve a exclusão dessa anotação..

Friso, a ora recorrida não impugnou a anotação feita pela empresa TELEFONICA. Portanto, deve ser reconhecida como inscrição legítima preexistente.

Diante disso, aplicável a súmula 385 do STJ. Consequentemente incabível, no caso em julgamento, indenização por dano moral, pois, como demonstrado, quando a ora recorrente fez a anotação indevida já havia, em nome da ora recorrida, outra inscrição legítima feita perante os serviços de proteção ao crédito.

A
nte o exposto, conheço d
o recurso
, e, no mérito
dou
-lhe
parcial
provimento,
para
eximir o ora recorrente a pagar os danos morais arbitrados na sentença, em razão da existência de negativação preexistente em nome da recorrida. Mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas, nem honorários.

É COMO VOTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DEFINITIVA DA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.